Tribunal: TJMT
Processo: 1006652-96.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006652-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FAUZE MIGUEL HUEB registrado(a) civilmente como FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (AGRAVANTE), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (AGRAVANTE), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (AGRAVANTE), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (AGRAVANTE), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (AGRAVANTE), JOSE CURI PERES - CPF: 004.754.246-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (AGRAVANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVANTE), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (AGRAVANTE), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (AGRAVANTE), OLIVERIO TEIXEIRA - CPF: 004.780.246-49 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (AGRAVANTE), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS
–
PRESCRIÇÃO
– CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Agravo interno interposto por Viação Xavante Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, para afastar a prescrição dos créditos tributários discutidos na Execução Fiscal nº 0005322-11.2020.8.11.0004, considerando como termo inicial do prazo prescricional a data da constituição definitiva do crédito
.

II. Questão em discussão
:

2
.
A controvérsia cinge-se em definir: (i) se o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário tem como termo inicial o vencimento das obrigações, conforme sustenta a agravante, ou (
ii
) se se inicia apenas com a constituição definitiva do crédito, como afirmado na decisão agravada, nos termos do art. 174 do CTN
.

III. Razões de decidir

3
.
O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN tem como marco inicial a constituição definitiva do crédito tributário, e não o mero vencimento da obrigação
.

4
.
A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em05/09/2018, conforme documentação juntada aos autos, momento a partir do qual passou a fluir o prazo
prescricional
.
.

5
.
Nos termos do art. 151 do CTN, a exigibilidade do crédito tributário resta suspensa durante a tramitação do processo administrativo, circunstância que obsta o início do prazo prescricional até seu encerramento
.

6.
A tese da agravante de aplicação do art. 150, §4º, do CTN revela-se inaplicável, pois os créditos foram constituídos mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 173, I, do CTN, não sendo hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação
.

7.
Não há falar em prescrição, considerando que a execução fiscal foi ajuizada dentro do quinquênio contado da constituição definitiva do crédito.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário tem início com a constituição definitiva do crédito, ficando suspenso durante a tramitação do processo administrativo.
2
. Ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio contado da constituição definitiva, não há prescrição a ser reconhecida;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pela empresa Viação Xavante Ltda., insurgindo-se contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição dos créditos tributários discutidos na Execução Fiscal nº 0005322-11.2020.8.11.0004
.

A decisão agravada considerou que não houve o transcu
rso do quinquênio prescricional, fundamentando-se
na data da constituição definitiva do crédito tributário como o marco inicial do prazo prescricional, nos termos do art. 17
4 do Código Tributário Nacional.

A agravante sustenta, em síntese, que a contagem prescricional deve considerar a data de vencimento das obrigações, alegando que os débitos tiveram vencimento entre janeiro de 2012 e julho de 2015, o que, segundo sua tese, atrairia a incidência do art. 150, §4º, do Código Tributário Naci
onal
, e não a do art. 173, I, do mesmo diploma legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno interposto pela empresa Viação Xavante Ltda., insurgindo-se contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição dos créditos tributários discutidos na Execução Fiscal nº 0005322-11.2020.8.11.0004
.

O recurso não merece provimento.

A questão central do recurso reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário.

Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, a prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário tem início apenas após a sua constituição definitiva.

No caso dos autos, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 05/09/2018, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa e nos documentos anexados ao processo.

Portanto, até essa data, o crédito tributário não poderia ser exigido judicialmente, razão pela qual o prazo prescricional somente passou a fluir a partir do encerramento do processo administrativo.

Ademais, nos termos do artigo 151 do CTN, a exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa enquanto tramita o processo administrativo que discute a exigência do tributo. Esse período de suspensão impede o início da contagem do prazo prescricional, pois o fisco ainda não poderia promover sua cobrança judicial.

A tese da agravante, defendendo a aplicação do art. 150, §4º, do CTN, que regula a decadência dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação
,

não merece prosperar, uma vez que
tal entendimento desconsidera o caráter vinculado do procedimento administrativo tributário e os dispositivos do CTN que regulam a matéria
.

Como bem salientado pelo Estado de Mato Grosso, a constituição do crédito ocorreu mediante
a lavratura do
Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), e não por mero reconhecimento espontâneo do contribuinte. Assim, deve-se aplicar o art. 173, I, do CTN, o que
valida

a
tese do Fisco e refo
rça a improcedência da alegada prescrição.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição de créditos tributários e extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em:

(i) verificar a data da constituição definitiva do crédito tributário; e (
ii
) apurar se a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN).

III. Razões de decidir

3.
A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a conclusão do processo administrativo, nos termos do art. 174 do CTN.

4.
No presente caso, o crédito tributário foi definitivamente constituído com o término do processo administrativo, marco que fixou o início do prazo prescricional para a sua cobrança, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a tramitação administra
tiva, conforme art. 151 do CTN
,
impede
o início do prazo prescricional até sua constituição definitiva.

6.
Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em antes do decurso do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva, não há que se falar em prescrição.

7. Reformada a sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, considerando-se suspenso durante a tramitação do processo administrativo. Ajuizada a execução fiscal dentro do prazo
quinquenal contado da constituição definitiva, não há prescrição a ser reconhecida.
"

(N.U 1000089-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025
)

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática
deu
provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários em execução.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025